Tribunal: TJMT
Processo: 1020764-67.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020764-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON MATIAS OLIVEIRA - CPF: 031.714.825-76 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DA CRUZ - CPF: 059.045.865-58 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por duas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso e falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, reconheceu a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço e não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agência de viagens. O recurso visa reformar a condenação, com alegações de ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva da agência de intermediação de passagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a empresa de transporte deve ser responsabilizada por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da agência de viagens não se configura quando esta atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens, sem integrar pacote turístico e sem demonstrar vício na prestação de seu próprio serviço, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A ausência de vínculo causal entre a conduta da agência de viagens e o dano sofrido pelo consumidor afasta a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5.

A empresa de transporte incorre em falha na prestação do serviço ao permitir atraso superior a dez horas no trajeto contratado, agravado por pane mecânica, ausência de assistência material e substituição do veículo em condições precárias.

6.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço e do dano suportado.

7.

A indenização fixada a título de danos morais guarda proporcionalidade com o grau de lesão, os transtornos sofridos e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020764-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

Eumais Multiserviços Ltds

Recorrido(s):

Robson Matias de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que após o acolhimento dos embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
REJEITAR
a preliminar arguida
;

2.
Condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, com
correção monetária
a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com
juros de mora
a contar da citação, pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC);

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente
,
embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Agência de Viagens Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens e não houve vício no serviço, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar os autores pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os voos programados.

2. Não se tratando,
in casu,
de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa de viagens, ora recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

A Agência de Viagens Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Agência de Viagens Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TRANSPORTES

Colendos pares;

A Recorrente interpôs recurso onde alega que o valor da condenação a título de dano moral e excessiva, por isso deve haver a redução para R$ 1.000,00.

No que tange à responsabilidade da empresa Recorrente, não subsistem dúvidas quanto à falha na prestação do serviço contratado.

Segundo consta o autor adquiriu passagem com saída de Cuiabá/MT às 10h50 do dia 26/01/2024, porém o embarque somente ocorreu às 17h30, após atraso de 6h40, sem que qualquer assistência material (alimentação, água ou acomodação) fosse fornecida.

Durante o percurso, houve pane mecânica, o que levou os passageiros a permanecerem mais cerca de 3 horas parados na estrada, situação não contestada pela empresa e, inclusive, reconhecida na contestação, embora com divergência sobre o tempo total de atraso.

A viagem teve sua conclusão apenas às 00h15 do dia 27/01/2024, resultando em atraso total de mais de 10h. A substituição do ônibus avariado por veículo em condições precárias agravou o quadro de desconforto e desrespeito ao consumidor.

Tais circunstâncias, somadas à ausência de suporte básico durante todo o período, revelam violação aos deveres contratuais e legais do transportador.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois o valor fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e
reconheço a ilegitimidade passiva da empresa EUMAIS MULTISERVÇOS LTDA
, e julgo extinto o feito em relação a ela, e NEGO PROVIMENTO do recurso em relação a empresa SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025